Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE GUARDA AJUIZADAS PELOS PAIS DO FILHO MENOR. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 337, §3o E §2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. O § 2o esclarece que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."
2. As partes compõem o elemento subjetivo da ação: são os sujeitos da lide. A causa de pedir consiste nos argumentos fáticos (causa de pedir remota) e jurídicos (causa de pedir próxima) que fundamentam a pretensão da ação. O pedido, por sua vez, é o elemento da ação no qual a parte deduz a pretensão à tutela jurídica estatal (objeto imediato do pedido) e o bem da vida pretendido (objeto mediato do pedido).
3. A ação de guarda possui natureza dúplice, que decorre da própria natureza da relação jurídica material que está sendo discutida no processo: o objeto do litígio é a determinação de quem terá a guarda do filho e o regime de convivência a ser fixado.
4. Na hipótese, ambos os pais têm o mesmo interesse substancial: o bem-estar do filho. Portanto, nas duas ações, tanto o autor quanto réu buscam o mesmo bem da vida. Resta configurada a litispendência: há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as duas ações.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.